Tribunal: TJDFT
Processo: 0740353-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ENDEREÇO FORNECIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Tendo o paciente apresentado endereço onde pode ser encontrado e respondido por meio de videoconferência à audiência realizada, não mais subsistem os motivos da decretação da prisão preventiva, quais sejam supostas suspeitas de que estaria em fuga e, assim, oferecendo risco à aplicação da lei penal.

3. Ordem concedida.